Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-35.2013.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-35.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (APELANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (APELADO), LUCAS REIS ULIANO - CPF: 075.449.869-77 (ADVOGADO), RAFAEL WEISS BRANDT - CPF: 076.659.029-10 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 081.509.769-73 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ASSISTENTE), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (APELADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA LITIGIOSIDADE, INDIVISIBILIDADE E IMPENHORABILIDADE DO BEM - DEMONSTRADA – EFEITOS DA COISA JULGADA OPERADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – APLICABILIDADE – CESSÃO REALIZADA POR PESSOA QUE NÃO
LEGITIMAÇÃO PARA CEDER DIREITOS HEREDITÁRIOS -
NULIDADE CARACTERIZADA – CESSÃO REALIZADA POR HERDEIRO – INEFICÁCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. No entanto, a mesma Corte Superior firmou entendimento de que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da questão, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada.

2. No caso,
não bastasse restar caracterizada a litigiosidade do bem, em razão da existência da ação possessória no.
0000474-06.2004.811.0080, o bem também integra o objeto da ação demarcatória no. 0001424-15.2004.8.11.0080 e ação de inventário, em trâmite no Juízo de São Joaquim da Barra/SP.

3. Ademais,
extrai-se dos autos que o imóvel encontra-se gravado com cláusulas de impenhorabilidade de inalienabilidade; sendo que o embargante/apelante assumiu que tinha conhecimento acerca das referidas cláusulas, contudo acreditava que elas não tinham mais valor.

4. Outrossim, não restou demonstrado nos autos que há decisão nos autos da ação demarcatória delimitando a titularidade exata de cada herdeiro.

5. Assim, há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Logo, a ele se estendem os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, a teor do que dispõe o §3o, do art. 109, do CPC.

7. Ainda que assim não fosse, a aludida aquisição resvala na aferição da legitimação dos atos de cessão de direitos hereditários da área proveniente de parcela do imóvel rural em litígio.

8. Com efeito, no caso, como bem pontuou o Sentenciante, o negócio jurídico em questão (cessão de direitos hereditários) sobre parte de imóvel rural está eivado de nulidades e ineficácia.

9. Nulidade porque, em relação à cedente Beatriz, não possui ela legitimação para ceder direitos hereditários sobre o imóvel rural, porquanto, além de não ser herdeira legítima do falecido Itagiba Carvalho Diniz, não foi ela beneficiada por testamento ou legado, não integrando, portanto, a ordem beneficiária de herdeiros; tampouco não demonstrou que teve o bem partilhado consigo após o divórcio de Silvio Diniz (herdeiro), ante as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade

gravadas no bem.

10. Já em relação aos demais herdeiros cedentes, embora válida, a cessão é ele ineficaz, porquanto, enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas direito expectativo, que só irá se concretizar efetivamente após a especificação do quinhão destinado aos herdeiros cedentes.

11. Ou seja, a cessão não produz efeitos em relação aos demais herdeiros desde o início do negócio jurídico, que fica condicionado a evento futuro e incerto, qual seja, de que o bem cujos direitos hereditários foram cedidos venha a integrar o quinhão do herdeiro cedente; passando a ser eficaz quando, ao final do inventário, o quinhão do herdeiro cedente recair, efetivamente, sobre o bem determinado objeto da cessão (Art. 1.793, CC).

12. Na hipótese, não restou observada a disposição normativa acima destacada, pois não há autorização pelo Juízo da sucessão, tampouco há ratificação e concordância dos demais herdeiros a respeito das cessões efetuadas do bem, sobre o qual ainda resta pendente a indivisibilidade.

13. Aliás, os herdeiros impugnam incisivamente tais negócios jurídicos firmados que teve como beneficiário final o ora embargante/apelante, inclusive sob o argumento de nulidade absoluta e falta de legitimação dos cedentes.

14. Assim, até que sobrevenha autorização judicial definitiva pelo Juízo da sucessão ou ratificação e concordância dos demais herdeiros a respeito das cessões efetuadas, a cessão em questão é ineficaz, conforme preceituam os artigos 1.793, §§ 2o e 3o c/c 1.794, ambos do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARCOS RADER,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0000678-35.2013.8.11.0080, opostos em face do
ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 127733269 - fls. 1231/1239).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, a aferição da legalidade ou não da cadeia de cessões de direitos hereditários é matéria da competência privativa do juízo do inventário, cabendo ao juízo cível/possessório/embargos de terceiro, a limitação à análise da matéria de conhecimento - cognição limitada – posse do imóvel rural, justa ou injusta, e não sobre a validade ou não de negócios jurídicos afetos ao juízo de família/inventário, a evitar a constrição de bens do terceiro possuidor, ora apelante.

Alega que, a posse da fração da área adquirida (Fazenda Poconé – área de 3.616 há – matrícula n. 2.453 e 2.454 do CRI de São Felix do Araguaia/MT), é mansa e pacífica desde o ano de 2003, sendo que o apelante adquiriu as áreas, via cessões de direitos hereditários em 06/2011, com probidade e boa-fé, cuja posse é justa, ou seja, não é clandestina, precária ou violenta, a evitar a constrição de bens do terceiro possuidor, ora apelante.

Defende que, enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas expectativa de um direito, que só irá se concretizar efetivamente após a especificação do quinhão destinado

ao(s) herdeiro(s) cedente(s).

Enfatiza que, o cumprimento de sentença deveria se limitar à parte da área que não foi vendida, por meio da cessão de direitos hereditários, ao Apelante (Fazenda Poconé – 3.616 há - matrículas n. 2.453 e 2.454).

Afirma que, passou a exercer a sua posse justa, sendo que as divisas foram respeitadas por todos, herdeiros e terceiros, e passou efetivar benfeitorias e exploração de atividade agropecuária correspondente, em perfeita sintonia com a lei e a sua função social.

Menciona que, os herdeiros do espólio/apelado (Marina Carvalho Diniz Flora e seu esposo Tobias Flora, Artur Carvalho Diniz e sua esposa Tânia Colichio Carvalho Diniz, e João Carvalho Diniz Sobrinho) firmaram escritura pública declaratória em 03/04/2003, na qual ratificaram o plano de partilha dos bens do “de cujus”, inclusive reconheceram que a Fazenda Poconé (matrículas n. 2.453 e 2.454 - CRI de São Felix do Araguaia-MT), objeto desta lide, ficou pertencendo metade (50%) ao herdeiro Sílvio Carvalho Diniz e sua esposa Beatriz Marieta Pfaffmann Diniz, reconhecendo a posse mansa e pacífica desde 05/07/2003, e que não iriam obstar a cessão de direitos e nem a afetar a posse dos cessionários
correspondentes, inclusive renunciando a eventuais direitos conflitantes com os direitos cedidos e de terceiros adquirentes.

Argumenta que, não pode sofrer os efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse, pois as partes e a causa de pedir são diversas, máxime porque a sua posse não guarda a mesma causa de pedir da possessória, o que impede o cumprimento de sentença da possessória contra o ora apelante.

Esclarece que, a ação possessória foi julgada. A decisão foi cumprida contra os réus daquele processo, e, por fim, o processo foi arquivado, de modo que se o apelado entende que o apelante é invasor, trata-se de um novo esbulho, o que ensejaria o ajuizamento de uma nova ação de reintegração de posse, com parte, causa de pedir e pedido diversos da ação originária que está a ensejar o cumprimento de sentença equivocado pelo juízo singular, pois se trataria de fatos novos, pois os motivos do novo possuidor seriam diferentes dos motivos das partes que integraram aquela ação que foi arquivada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial (ID 127733276 – fls. 1247/1282).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 127733288 - fls. 1307/1321 e ID 127733292 – fls. 1335/1355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de terceiro, no qual o autor aduziu que é legítimo proprietário e possuidor da área de 3.616 hectares proveniente de parcela do imóvel rural em litígio denominado Fazenda Poconé, tendo inclusive protocolado petições na demanda possessória em apenso para que não fosse atingido pelos efeitos de eventual reintegração de posse, mas a sua habilitação aos autos teria sido rejeitada. Aduziu que a demanda possessória foi julgada inteiramente procedente ao embargado, concedendo-se a reintegração de posse de toda a área da Fazenda Poconé, incluindo eventuais ocupantes, sem excepcionar o embargante.

Alegou, ainda, que entre o período de protocolo da reintegração de posse em 2004 e a sentença de procedência proferida em 2013, parte do imóvel em litígio (3.616 hectares da Fazenda Poconé) teria sido vendida ao embargante Marcos Rader através dos “contratos particulares de cessão de direito e escritura pública”, firmados com Luiz Antônio Leme da Silva e Beatriz Maneta Pfaffman Diniz, esta na qualidade de herdeira do falecido Itagiba Carvalho Diniz, inclusive tendo habilitado o crédito referente à aquisição do imóvel rural nos autos de inventário do Espólio de Itagiba Carvalho Diniz que tramita na comarca de São Joaquim da Barra/SP. Além disso, discorreu que tem exercido a posse mansa e pacífica na área adquirida desde a data da aquisição, tendo promovido benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias na área, inclusive.

Assim, pugnou fosse afastada a constrição judicial incidente sobre a área rural, para mantê-lo na posse da área de 3.616 hectares proveniente de parcela do imóvel rural em litígio.

Por sua vez, os embargados apresentaram defesa alegando, em suma, que a cessão de direitos de meação firmados por BEATRIZ e GILBERTO, é inválida, uma vez que assinada por pessoa não detentora de legitimidade, a qual não detinha capacidade de venda, alegando que a área objeto em litígio sempre pertenceu ao Espólio de Itagiba Carvalho Diniz, conforme sentença transitada em julgado nos autos da reintegração de posse; sendo que ainda não foi efetuada a partilha definitiva nos autos de inventário, em tramitação regular.

Pois bem.

No tocante à legitimidade ativa do embargante/apelante e a aplicação dos efeitos da coisa julgada operada na ação de reintegração de posse no. 0000474-06.2004.811.0080, necessário se faz fazer algumas considerações, a seguir.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (legislação vigente à época da oposição dos embargos):

Art. 1.046.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato
de apreensão judicial, em casos como o
de penhora
, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha,
poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

§ 1o -
Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor
.

Ressalta-se que a nova norma processual albergou tais dispositivos com a seguinte redação,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese de ambos os textos legais acima transcritos, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no§ 1o, do art. 674 do CPC /73 (§ 1o, do art. 1.046, do NCPC), a fim de ver reconhecidos seus direitos possessórios em relação ao imóvel objeto de reintegração de posse nos autos no
. 0000474-06.2004.811.0080
, uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de
terceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro
, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”
, quem pede a tutela jurisdicional
e contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é
senhor
e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro.
Terceiro no processo é
quem não realiza pedido
e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

Por outro lado, importa destacar o disposto no §3o, do art. 42 do Código de Processo Civil de 1973 (legislação vigente à época da propositura da ação):

Art. 42. A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente.

§ 3o
A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
.

Referido artigo foi recepcionado pela nova norma processual, em seu art. 109, com a seguinte redação:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Extrai-se da referida norma processual que o adquirente do bem litigioso somente poderá substituir o alienante ou o cessionário se a parte contrária consentir, caso contrário, poderá apenas intervir no processo como assistente do vendedor ou cedente. E, ainda, no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem.

Salienta-se que tal normativo representa expressa exceção legal à regra segundo a qual a coisa julgada só opera efeito
inter partes
, denominada de eficácia subjetiva da coisa julgada, prevista no art. 472 do Código de Processo Civil de 1973 (legislação vigente à época da propositura da ação):

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.

O novo Código de Processo Civil recepcionou referida norma com a seguinte previsão em seu art. 506 do CPC:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3o DO CPC. 1.
Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória
, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D"
(Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC. 2.
Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice"
- REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3.
Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual
. 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009).

Logo, o Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte
. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4.
O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5.
Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente
. 6.
A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida
. 7.
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com
a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia
. 8.
Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé
antes de configurada a litigiosidade
. 9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Por outro lado, a mesma Corte Superior entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Aliás, importa destacar que o precedente acima destacado, foi mencionado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro,
in
“Código de Processo Civil Anotado”, Forense, 22a ed., 2019, ao fazer comentários acerca do §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil, no tópico em que faz menção ao
“Adquirente de boa-fé”
.

Na hipótese, não bastasse restar caracterizada a litigiosidade do bem, em razão da existência da ação possessória no.
0000474-06.2004.811.0080, o bem também integra o objeto da ação demarcatória no. 0001424-15.2004.8.11.0080 e ação de inventário, em trâmite no Juízo de São Joaquim da Barra/SP, envolvendo o imóvel em questão.

Nesse influxo de ideias,
restando mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do contrato de cessão em questão
.

Ademais,
extrai-se dos autos que a genitora de Itagiba Carvalho Diniz (Sra. Mariana Carvalho Diniz), gravou nos imóveis referentes à Fazenda Poconé, ora objetos da demanda, cláusulas de impenhorabilidade de inalienabilidade, gravadas nas escrituras dos imóveis; sendo que o embargante/apelante assumiu que tinha conhecimento acerca das referidas cláusulas, contudo acreditava que elas não tinham mais valor.

Outrossim, não restou demonstrado nos autos que há decisão nos autos da ação demarcatória delimitando a titularidade exata de cada herdeiro.

Assim, há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, a ele se estendem os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, a teor do que dispõe o §3o, do art. 109, do CPC.

Ainda que assim não fosse, a aludida aquisição resvala, inexoravelmente, na aferição da legitimação dos atos de cessão de direitos hereditários da área de 3.616 hectares proveniente de parcela do imóvel rural em litígio denominado Fazenda Poconé, que teve, ao final da cadeia de cessões de direitos hereditários, como beneficiário e possuidor de referida área o embargante/apelante.

Com efeito, no caso, como bem pontuou o Sentenciante, o negócio jurídico em questão (cessão de direitos hereditários) sobre parte de imóvel rural está eivado de nulidades e ineficácia.

Nulidade porque, em relação à cedente Beatriz, não possui ela legitimação para ceder direitos hereditários sobre o imóvel rural, porquanto, além de não ser herdeira legítima do falecido Itagiba Carvalho Diniz, não foi ela beneficiada por testamento ou legado, não integrando, portanto, a ordem beneficiária de herdeiros; tampouco não demonstrou que teve o bem partilhado consigo após o divórcio de Silvio Diniz (herdeiro), ante as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade

gravadas no bem.

Já em relação aos demais herdeiros cedentes, embora válida, a cessão é ele ineficaz, porquanto, enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas direito expectativo, que só irá se concretizar efetivamente após a especificação do quinhão destinado aos herdeiros cedentes.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 1.793 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.793.
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública
.

§ 1o Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2o
É
ineficaz
a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente
.

§ 3o
Ineficaz
é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade
.

Ou seja, a cessão não produz efeitos em relação aos demais herdeiros desde o início do negócio jurídico, que fica condicionado a evento futuro e incerto, qual seja, de que o bem cujos direitos hereditários foram cedidos venha a integrar o quinhão do herdeiro cedente; passando a ser eficaz quando, ao final do inventário, o quinhão do herdeiro cedente recair, efetivamente, sobre o bem determinado objeto da cessão.

Na hipótese, não restou observada a disposição normativa acima destacada, pois não há autorização pelo Juízo da sucessão, tampouco há ratificação e concordância dos demais herdeiros a respeito das cessões efetuadas do bem, sobre o qual ainda resta pendente a indivisibilidade.

Aliás, os herdeiros impugnam incisivamente tais negócios jurídicos firmados que teve como beneficiário final o ora embargante/apelante, inclusive sob o argumento de nulidade absoluta e falta de legitimação dos cedentes.

Assim, até que sobrevenha autorização judicial definitiva pelo Juízo da sucessão ou ratificação e concordância dos demais herdeiros a respeito das cessões efetuadas, a cessão em questão é ineficaz, conforme preceituam os artigos 1.793, §§ 2o e 3o c/c 1.794, ambos do Código Civil.

Logo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022